Tribunal: TJMT
Processo: 1032469-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032469-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PALMONT CONSTRUCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.831.417/0001-57 (APELADO), ARIELLY ALVES DE LIMA PINTO PELICAO DA SILVA - CPF: 327.297.808-90 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INAPLICÁVEL, NO CASO, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se tratando de hipótese em que esteja ausente a documentação fiscal ou desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS, a questão não se amolda ao quanto decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Substituição, Dr. Flávio Miráglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1032469-10.2022.8.11.0041, impetrado por PALMONT CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 182059678):

“Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
PALMONT CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA.,
com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ/MT,
buscando a concessão da liminar para que sejam imediatamente liberadas as mercadorias apreendidas.

Alega a Impetrante que a administração fazendária indicou, para a aplicação da penalidade, o fato do contribuinte destinatário ter descumprido obrigação principal e acessória. Desta feita, apreendeu o veículo e condicionou a sua liberação ao pagamento destas.

Contudo, alega a Impetrante que a manutenção da apreensão do veículo ante ao recolhimento de tributo é ilegal e que fere o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 93508317).

A parte impetrada apresentou manifestação pugnando pela denegação da segurança pleiteada (Id. 94567292).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (Id. 102450696).

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso dos autos, a relevância dos fundamentos da impetração restou demonstrada, não só pelas alegações contidas na petição inicial, como também, pelos documentos a ela acostados.

Não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação da regularidade destas.

Acrescido a isso, estando a mercadoria com o seu respectivo documento fiscal, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16ª ed., 2012, p. 698, que:
"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal). Tal prática, todavia, é abusiva. De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário. As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado. Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula nº 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (N.U 1026236-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado. É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002204-60.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

É importante destacar que na situação em análise, o responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação fiscal.

Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito.

Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte Impetrante a recolher o tributo.

Assim, entendo que a segurança deve ser concedida visto que o ato combatido é medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da parte Impetrante.

Com esses fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da Impetrante, constantes no TAD nº 1158066-7, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/Pessoas Jurídicas Interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

FLÁVIO MIRÁGLIA FERNANDES

Juiz de Direito em Substituição
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DO MATO GROSSO insiste na inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a medida de apreensão da mercadoria encontra respaldo na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, Lei Estadual n.º 7.098/1998, e no Regulamento do ICMS.

Acrescenta, ainda, que não se trata de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante, logo, inaplicável a Súmula 323, do STF.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 182059685).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento

do recurso de apelação, e pela
manutenção da sentença
proferida pelo juízo
a quo
(ID. 182836174).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem.

Dessume-se dos autos que PALMONT CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA impetrou a presente ação mandamental contra ato do AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à liberação das mercadorias apreendidas, referente ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1158066-7 (ID. 182057541).

Na petição inicial, justificou, em apertada síntese, que a ilegalidade da autuação, por se tratar de operação de mero deslocamento de equipamentos entre propriedades de titularidade (filiais), em que não há incidência de ICMS.

Esclarece, ainda, que a apreensão da carga se deu no dia 21.08.2022 (domingo), às 23h15min, e já no dia útil seguinte, a parte impetrante providenciou as notas fiscais, regularizando a situação dos seus bens (NFs 990 e 991).

O pedido liminar foi
deferido
pelo magistrado de primeiro grau (ID. 182059670), e, posteriormente, ao sentenciar o feito, concedeu a ordem vindicada, confirmando a medida anteriormente deferida (ID. 182059678).

O artigo 14, §1.º, da Lei n.º 12.106/09 prevê que o mandado de segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição,
motivo pelo qual passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com o RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)” (grifo nosso)

In casu,
como bem consignando pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“verifica-se pelo documento juntado aos autos (Id. nº 182057542, pág. 01 e id. nº 182057543, pág. 01/02) que a carga apreendida está acobertada por sua respectiva nota fiscal, o que enseja a liberação da mercadoria após ultimados os atos necessários à lavratura do auto de infração e lançamento do imposto eventualmente devido”
(ID. 182836174).

Nesse diapasão, após o procedimento de fiscalização, realizado em 21.08.2022, e a lavratura do termo de apreensão e depósito (TAD n.º 1158066-7) ocorrido em 22.08.2022, vê-se que a parte impetrante procedeu à regularização das irregularidades apontadas no momento da fiscalização, a afastar a aplicação do artigo 952, § 1.º, inciso I, do Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.212/2014.

Outrossim, o art. 957, §2.º, prevê que:
“
A devolução de mercadorias somente será autorizada se o interessado,
no prazo fixado em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, apresentar elementos que facultem a verificação do pagamento do imposto devido
ou, se for o caso, comprovem a regularidade da situação do contribuinte ou da mercadoria perante o fisco.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência desta eg. Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.

1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação.

3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem.

3. Recurso provido em parte.

(N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Igualmente, não se descida que se trata de hipótese em que o destinatário é contribuinte do ICMS, pois, conforma já destacado, a situação posta corresponde à saída de bem ativo imobilizado com destino a outro estabelecimento do mesmo titular.

De consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024